Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737675-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME AGRAVADO: ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que, em 21.11.2022, foi recebido o Agravo de Instrumento interposto por Planalto Bittar Hotel Ltda. - ME, sem a concessão de efeito suspensivo. Em seguida, foi ordenada a intimação da Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, a fim de que apresentasse contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela contraparte. Contudo, observo que, em seguida à aludida decisão, foram expedidos diversos mandados de intimação à devedora, sem que se obtivesse êxito no ato intimatório. Considerando que na origem (Execução n. 0718200-78.2019.8.07.0001), a ora Agravada, embora citada (Id. 63114223 – origem), não apresentou embargos à execução, tampouco constituiu advogado nos autos (Id. 65266553 – origem), há de se lhe aplicar os efeitos da revelia, não havendo, portanto, necessidade de intimação pessoal para a prática de atos processuais, bastando a publicação das decisões no órgão oficial, a teor da regra estampada no art. 346, caput, do CPC. Dessa forma, tendo em vista que a decisão Id. 41502013 já foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 22.11.2022, tenho por suprida a intimação outrora determinada. Todavia, ante o extenso lapso temporal desde a interposição do presente Agravo de Instrumento e já tendo sido deferidas medidas constritivas na origem, intime-se o Agravante (Planalto Bittar Hotel Ltda. – ME) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à subsistência de interesse no julgamento deste recurso. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora